Tribunal: TJSP
Processo: 1019164-54.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Compra e venda de veículo. Arrematação em leilão. Hipótese em que a autora alega que se deparou com vícios ocultos no bem. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Vício redibitório. Não ocorrência. Automóvel que foi utilizado por quatro anos pela compradora sem qualquer objeção. RECURSO NÃO PROVIDO.